Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721378-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: CONFRARIA DO CAMARAO RESTAURANTE LTDA - ME, SUGESTAO RESTAURANTE LTDA - EPP, MAR &amp; SABOR RESTAURANTE LTDA - ME, MAR E TERRA RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida por MAR &amp; SABOR RESTAURANTE LTDA – ME, CONFRARIA DO CAMARAO RESTAURANTE LTDA – ME, MAR E TERRA RESTAURANTE LTDA e SUGESTAO RESTAURANTE LTDA – EPP. A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência para que a parte ré, ora agravante, informe os documentos e dados necessários para que proceda à atualização dos dados cadastrais das demandantes e, apresentados os documentos, promova a liberação do acesso, com a utilização de novo e-mail. Determinou, ainda, a apresentação de todos os extratos com indicação dos repasses devidos e eventualmente pagos às autoras, com indicação expressa das contas em que se fez eventual pagamento. Confira-se: “1. RECEBIMENTO DA AÇÃO SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO As autores narram, na petição inicial, que não mais tem acesso ao cadastramento realizado na plataforma mantida pela ré. Requereu, assim, em tutela de urgência, que a ré: a) proceda à imediata liberação de acesso à plataforma, mediante fornecimento dos dados de acesso cadastrados, ou ainda, que a informe os documentos e informações necessárias para que proceda à atualização dos dados cadastrais para a liberação do acesso; b) a presente todos os extratos com indicação expressa dos repasses devidos e eventualmente pagos às Autoras (Unidades Terraço, Park Shopping e Iguatemi), com indicação expressa das contas em que se fez eventual pagamento; c) atualize imediatamente todas as contas bancárias das unidades indicadas e proceda à liberação dos repasses pendentes e os vincendos no curso do processo, conforme dados indicados na petição inicial. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque o representante legal da autoras Confraria do Camarão Restaurante Ltda, Sugestão Restaurante Ltda e Mar e Terra Restaurante diligenciou, extrajudicialmente, para a correção dos dados na plataforma UberEats sem sucesso, ante o não conhecimento acerca do e-mail utilizado para o cadastramento anterior, pois realizado por empregado já demitido. É fato que a ausência de ciência de qual o email utilizado não pode impedir que o efetivo proprietário dos estabelecimentos promova a alteração dos dados, para que possa promover a adequada continuidade da sua atividade comercial, com o recebimento dos valores respectivos Evidente, ainda, o perigo de dano, pois a continuidade do cadastramento incorreto impede o acesso e, consequentemente, a obtenção do lucro obtido com tal atividade, o que se revela de elevado risco neste período de crise do setor, ante os efeitos causados pela pandemia causada pela COVID-19. Por outro vértice, liberado o acesso cadastral, compete às próprias autoras Confraria do Camarão Restaurante Ltda, Sugestão Restaurante Ltda e Mar e Terra Restaurante acessarem a plataforma e cadastrar as contas para recebimento da quantias devidas. Em relação à Mar e Sabor Restaurante, cumpre anotar que o Sr. Anísio não é o representante legal e, portanto, não há a comprovação de qualquer diligência de seus sócios para a solução da questão pela própria plataforma. Ademais, embora a procuração desta autora tenha sido assinada por Pedro, os atos constitutivos foram apresentados de forma incompleta. Assim, referida autora deverá regularizar sua representação nos autos, trazendo documento da Receita ou atos constitutivos completos e, ainda, comprovar a diligência extrajudicial para a solução da questão. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré promova, no prazo de 48 horas a partir da intimação desta decisão: a) informe os documentos e informações necessárias para que proceda à atualização dos dados cadastrais das sociedades Confraria do Camarão Restaurante Ltda, Sugestão Restaurante Ltda e Mar e Terra Restaurante e, apresentados os documentos, promova a liberação do acesso, com a utilização de novo e-mail; b) a presente todos os extratos com indicação expressa dos repasses devidos e eventualmente pagos às Autoras (Unidades Terraço, Park Shopping e Iguatemi), com indicação expressa das contas em que se fez eventual pagamento; Fica advertido que o não cumprimento, no prazo assinalado, ensejará a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Observe-se, ainda, que a indicação dos documentos, bem como o canal para enviá-los (email, endereço etc.) deve ser prestada por escrito, a fim de evitar qualquer discussão quanto ao não cumprimento. Observem as partes, ainda, que nos autos há telefones e e-mails dos advogados e, por seu intermédio, poderão solucionar a questão relativa ao cumprimento da tutela sem a necessidade de nova intervenção judicial. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Assim, deixo de designar audiência, sem prejuízo de as próprias partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. DA CITAÇÃO Fica citado para apresentar contestação, por este meio eletrônico, na forma dos artigos 236, §3o do Código de Processo Civil e artigo 8o da Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 4. DO PRAZO PARA OFERECER DEFESA O prazo para oferecimento de defesa é de 15 (quinze) dias. O prazo para contestação é contado a partir da data da confirmação da leitura do e-mail ou da mensagem eletrônica. Caso a leitura seja realizada em dia não útil, a citação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A leitura deverá ser realizada no prazo de 10 dias, contados da data do envio deste mandado, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 5. DA NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso não possua condições financeiras para a contratação de advogado, deverá procurar a Defensoria Pública. 6. DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS A parte ré e seu advogado deverão observar que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 7. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via e-mail ou mensagem whatsapp. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2021 16:30:24. VANESSA MARIA TREVISAN Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não poderia realizar a alteração de qualquer cadastro sem que houvesse a solicitação expressa do administrador ou, ao menos, sem que os senhores que solicitaram a alteração comprovassem documentalmente que são os gestores das empresas, pelo que seria indispensável o afastamento da determinação e da previsão de multa. Argumenta que tal procedimento é observado em prol da segurança de todos os usuários da plataforma. Assinala que conecta o usuário ao restaurante e o restaurante ao entregador, responsável pela entrega do pedido, portanto, não presta qualquer serviço de transporte ou entrega, atuando tão somente na intermediação entre as partes. Afirma que não está evidenciada a probabilidade do direito pleiteado pelos agravados, pois em consonância com a legislação vigente a Uber está impedida de fornecer e alterar os dados cadastrados em sua plataforma, exceto em atendimento à determinação judicial nesse sentido ou a requerimento do administrador da conta na plataforma. Alega que, confirmando a tutela assegurada pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, o Marco Civil da Internet declarou como princípios aplicáveis ao uso da Internet no Brasil a “proteção da privacidade” (artigo 3o, II) e a “proteção dos dados pessoais, na forma da lei” (artigo 3o, III), assegurando aos usuários a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada” (artigo 7o, I). Aduz que em atenção ao sigilo dos dados, apenas o administrador da conta poderia solicitar a alteração dos dados cadastrais, de forma que, se acolhesse o pedido da agravada extrajudicialmente, poderia ser responsabilizada e penalizada. Discorre que na remota hipótese, se pudesse considerar a alteração dos dados antes do ajuizamento da presente demanda, é certo que caberia aos senhores que solicitaram a alteração dos dados, no mínimo, demonstrarem mediante prova documental que são os gestores das empresas, o que não ocorreu. Enfatiza que a responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados é do restaurante e não da plataforma e a dificuldade de alteração dos dados apenas ocorreu porque a Agravada não foi diligente em efetuar o cadastro em nome dos gestores da empresa, mas optaram por repassar a incumbência a funcionário que poderia ser facilmente desligado. Defende que devem ser afastadas as astreintes pois fora demonstrado o cumprimento da obrigação e a inexistência de qualquer conduta apta a ensejar a alegada recalcitrância. Acrescenta que o valor da multa pecuniária se encontra demasiadamente excessiva, considerando sua boa-fé costumeira . Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer o afastamento das astreintes ou sua limitação (ID 26978197). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26978200), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O Marco Civil da Internet, consubstanciado na Lei 12.965/2014, prevê em seu artigo 3o, III, o princípio da proteção dos dados pessoais: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: (...) III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;” A finalidade do referido principio Ademais, o artigo 7o, VII da mesma norma assegura aos usuários o “não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei”. Verifica-se, portanto, a relevância dada pelo Marco Civil da Internet à proteção dos dados pessoais. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CLONAGEM DE TERMINAL TELEFÔNICO DE PARLAMENTAR FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP POR TERCEIROS. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO. INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) Nos termos do art. 11, § 2o, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. (...) O art. 3o da Lei n. 12.965/2014 preconiza que a disciplina do uso da internet no Brasil é regida, dentre outros, pelos princípios da proteção da privacidade (inciso III), da preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas (inciso V), bem como da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei (inciso VI)”. (00007625720188070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). No caso dos autos, a agravante negou aos usuários a concessão dos dados de acesso ao aplicativo, mesmo após ser comunicada de que a conta de usuário somente poderia ser acessada por pessoa que não mais integrava os quadros das autoras/agravadas. Portanto, há plausibilidade nas alegações das demandantes quanto à pretensão de liberação de acesso, para que haja a proteção de seus dados pessoais. Melhor sorte não socorre o recorrente no que se refere ao pedido de afastamento da multa pelo inadimplemento. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Igualmente sem razão à agravante quanto à pretensão de redução do valor da multa cominatória. No caso dos autos, o valor das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica da parte agravante. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator